Tribunal: TJPA
Processo: 0801794-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801794-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL ANTONIO COELHO DO AMARAL

AGRAVADO: JULLIE CRISTINY PAIVA DO AMARAL, HEITOR MANUEL PAIVA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS FILHOS A SEREM PAGOS PELO REQUERIDO, NA BASE DE 20% DOS SEUS VENCIMENTOS.
REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A verificação da probabilidade do direito de revisão do quantum de alimentos, depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil,
a revisão de alimentos deve se fundamentar na mudança da situação de quem os supre, ou de quem os recebe.

2.

Hipótese dos autos em que os agravados relatam que
o valor da pensão alimentícia é insuficiente para custear as despesas dos filhos, todavia, não juntam elementos que ratificam suas alegações. Por sua vez, não foram trazidos aos autos, neste momento preliminar, elementos que demonstrem a modificação da condição do alimentante, apta a ensejar a alteração dos termos pactuados anteriormente.

3.

Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado,
impõe-se a reforma da decisão agravada, para que prevaleça os termos entabulados no acordo entre as partes, até análise de mérito da demanda em primeiro grau
.

4.

Recurso conhecido e provido, na linha do parecer ministerial, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, na
Ação
Revisional de Alimentos, movida por JULLIE CRISTINY PAIVA DO AMARAL e HEITOR MANUEL PAIVA DO AMARAL contra MANUEL ANTONIO COELHO DO AMARAL (Proc. Nº 0863207-79.2019.8.14.0301), a qual arbitrou alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido em benefício dos filhos, nos seguintes termos:

III. Considerando que o valor estipulado, nos autos do processo nº 0807447-56.2018.8.14.0301, para fazer frente às despesas de manutenção dos requeridos com educação, saúde e transporte, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra mais suficiente para atende-las a contento, conforme planilha carreada com a inicial, entendo por justo e razoável, tendo em mente o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade e os elementos de prova que ora se apresentam, em fixar os alimentos provisórios pretendidos na ordem de 20% (vinte por cento) do vencimento e demais vantagens do requerido, excluídos, apenas, os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), devendo ser oficiado à fonte pagadora para proceder à inclusão do desconto em folha de pagamento e depósito do respectivo

valor, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, na conta bancária a ser indicada pelos requerentes.

O agravante alega em suas razões (ID 2807173), que firmou acordo nos autos do divórcio consensual (processo nº 0877447-56.2018.8140051) com a genitora dos filhos, no qual se comprometeu a pagar pensão alimentícia no percentual de 157,5% do salário mínimo, na época correspondente ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cujo desconto seria efetuado em folha de pagamento e depositado em conta de titularidade da genitora.

Sustenta que arca sozinho com as despesas médicas e estudantis dos filhos e que auxilia nas demais despesas como lazer, alimentos, viagens. Afirma que os fatos narrados na inicial divergem da realidade, uma vez que a filha é beneficiada pelo crédito educacional – FIES, e o valor de mensalidade descrito na inicial, não corresponde ao valor pago.

Argumenta que não possui renda líquida de R$ 12.881,73 (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) como afirmado na inicial e que seus rendimentos atuais totalizam o valor de R$ 6.365,19 (seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) e que, se mantida, a decisão guerreada desequilibrará o binômio necessidade x possibilidade.

Pugna pela reforma da decisão com o restabelecimento dos valores referentes a pensão alimentícia acordados e homologados em juízo no processo nº. 0807447-56.2018.814.0051.

Em decisão de Id 2989544, deferi o pedido de efeito suspensivo por entender restarem preenchidos os requisitos para tanto.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id nº 3291657).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo (ID 3456208).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para rever o valor dos alimentos devidos aos filhos, atualmente com 22 e 19 anos de idade, fixando-os provisoriamente na base de 20% da remuneração salarial do agravante.

Entendeu o juízo
a quo,
que o valor estipulado, nos autos do processo nº 0807447-56.2018.8.14.0301, para fazer frente às despesas de manutenção dos requeridos com educação, saúde e transporte, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra mais suficiente para atendê-las a contento.

O agravante, por sua vez, sustenta que arca sozinho com as despesas médicas e estudantis dos filhos e que auxilia nas demais despesas como lazer, alimentos, viagens. Afirma que rendimentos atuais totalizam o valor de R$ 6.365,19 (seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), de forma que o percentual fixado desequilibra o binômio necessidade- X possibilidade.

Entendo assistir razão à parte agravante na medida em que, em análise perfunctória, os documentos dos autos são insuficientes para demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a verificação da probabilidade do direito de revisão do
quantum
de alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

O art.1699 do Código Civil dispõe:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos,
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. (grifei).

Da leitura do referido artigo observa-se que
a revisão de alimentos deve se fundamentar na mudança da situação de quem os supre, ou de quem os recebe
.

No caso dos autos, o agravante e a ex companheira celebraram acordo em sede de divórcio consensual (Processo nº 0807447-56.2018.814.0051), que incluiu a prestação de alimentos aos filhos. O acordo foi homologado por sentença em 27/05/2019, conforme consta no ID 10391917 dos autos originários.

Observa-se que a Revisional foi manejada antes de um ano da homologação do acordo pertinente firmado quando da ação de Divórcio. Na inicial da revisional, os agravados relatam que o valor da pensão alimentícia é insuficiente para custear as despesas dos filhos, todavia, não juntam elementos que ratificam suas alegações. O agravante, por sua vez, aduz em suas razões, que é o responsável pelo pagamento da mensalidade da faculdade da filha e que esta é beneficiária do crédito educativo – FIES, e que o valor pago diverge do valor informado na inicial.

Outrossim, no que se refere a possibilidade do agravante de pagar os alimentos em percentual maior, verifico no contracheque acostado no corpo do recurso (ID 2807173 Pg 09) que o agravante ingressou no Tribunal Regional do trabalho em 1994, portanto, quando celebrou o acordo, já estava no cargo exercido atualmente, não tendo sido trazidos aos autos, neste momento preliminar, elementos que demonstrem a modificação da condição do alimentante, apta a ensejar a modificação dos termos pactuados anteriormente.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer emitido pelo representante do
parquet:

Como bem destacou o agravante, a Ação Revisional de Alimentos foi proposta 39 (trinta e nove) dias após a ação de divórcio (processo nº 0877447-56.2018.8140051) ter sido arquivada e não houve, nesse curto espaço de tempo,
mudança na condição financeira do agravante capaz de ensejar alteração no valor arbitrado.

Por outro lado, restou incontroverso que os valores descritos na planilha de gastos apresentada na exordial da revisional divergem da realidade, pois a agravada Jullie é beneficiada pelo crédito educacional – FIES e o valor de mensalidade descrito na inicial não corresponde ao valor efetivamente pago mensalmente.

Ademais, analisando o conjunto probatório produzido até então nos autos, vislumbro que não houve alteração na necessidade dos alimentandos, nem tampouco na possibilidade do alimentante, pois o agravante é o responsável direto pelo pagamento integral dos planos de saúde e pela educação dos agravados, contribuindo ainda com os demais aspectos alimentícios, conforme acordo homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA.

Assim, considerando que em ação revisional de alimentos deve ser demonstrada alteração fática capaz de justificar a revisão, torna-se indispensável a instrução probatória na hipótese dos autos.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de modo a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade dos alimentados, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que prevaleça os termos entabulados no acordo entre as partes, até ulterior deliberação.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, e aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE DOU PROVIMENTO
, para revogar os alimentos provisórios fixados, devendo prevalecer as condições convencionadas a título de pensão alimentícia nos autos do processo nº
0807447-56.2018.814.0051
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023